Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MPDFT E DEFESA. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, E ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO CRIMES DE ROUBO. FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do código penal (por três vezes) e artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, do código penal (por uma vez), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
2. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), uma vez que, conforme se depreende das provas contidas nos autos, todos atuaram em clara divisão de tarefas, concorrendo eficazmente para a prática do delito.
3. É cabível a avaliação desfavorável dos antecedentes com suporte na condenação definitiva por fato criminoso praticado anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior.
4. Praticados os crimes de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, violados patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime continuado.
5. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesse quadro, aplica-se a fração de aumento de 1/4 (um quarto) pela prática de 4 (quatro) infrações.
6. Recursos conhecidos. Provido em parte o da defesa. Provido o da Acusação.